Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. IDOSO. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, determinar que o recorrente se abstivesse de qualquer cobrança, e, condenar a restituir ao autor a quantia de R$ 4.041,60 (quatro mil e quarenta e um reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos e a suspensão das cobranças. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que a sentença deve ser reformada por inobservância do conjunto probatório sobre a regularidade da contratação, explicando com detalhes como funciona a biometria facial. Argumenta sobre a ausência de responsabilidade da instituição financeira e culpa exclusiva da vítima, por ter feito a devolução a terceiro desvinculado da instituição financeira. Defende a ausência de dano material, a regularidade do contrato e o exercício regular de um direito. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Sem contrarrazões.
2. Recurso cabível, tempestivo. Preparo apresentado.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, que a responsabilidade é do fornecedor.
4. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
5. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
6. Em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Da análise dos autos, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, consistente na contratação de um cartão de crédito black, mas ao invés do cartão foi realizado um empréstimo em nome do autor. Após solicitar o estorno da quantia, os descontos mensais em sua conta continuaram a ser feitos. Esclarece que foram devolvidas algumas parcelas, mas duas parcelas foram debitadas em sua conta sem que tenham sido devolvidas. Posteriormente soube que efetuou a devolução à empresa intermediadora do consignado, mas o banco recorrente defende a regularidade da contratação.
7. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente. possibilitando a concretização da fraude. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque o contato foi feito em nome do banco recorrente e o interlocutor tinha conhecimento de dados bancários do recorrido, comprovando que houve vazamento de dados.
8. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com idade superior a 60 anos (idoso), o que o classifica como hipervulnerável.
9. Aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Irrepreensível, portanto, a sentença que reconheceu o direito do recorrido em ser ressarcido dos valores descontados indevidamente pelos fraudadores.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.